Tribunal: TJSP
Processo: 2008222-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de redução das parcelas mensais. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Taxas de juros praticadas superiores ao dobro da média praticada pelo mercado. Limitação das taxas de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de redução das parcelas mensais. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Taxas de juros praticadas superiores ao dobro da média praticada pelo mercado. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida de forma imediata, com autorização para consignação. Vedação da restrição cadastral por ausência de mora. Impedimento ao ajuizamento de ação de cobrança. Impossibilidade. Vedação de acesso ao judiciário. Decisão reformada em parte. Agravo parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008222-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELSON
PEREIRA DOS SANTOS, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2008222-25.2020.8.26.0000
Comarca: 30a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Élson Pereira dos Santos
Agravada: Crefisa S/A Créditos, Financiamentos e Investimentos
Voto no 17.870
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de redução das
parcelas mensais. Inconformismo. Elementos dos autos que são
aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300
do Novo Código de Processo Civil. Taxas de juros praticadas
superiores ao dobro da média praticada pelo mercado. Limitação
das taxas de juros que se impõe reconhecida de forma imediata,
com autorização para consignação. Vedação da restrição cadastral
por ausência de mora. Impedimento ao ajuizamento de ação de
cobrança. Impossibilidade. Vedação de acesso ao judiciário.
Decisão reformada em parte. Agravo parcialmente provido, nos
termos da fundamentação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Élson Pereira dos Santos contra a agravada, Crefisa S/A
Créditos, Financiamentos e Investimentos, extraído dos autos de
“ação de revisão contratual”, em face de decisão copiada à fl. 182,
que deferiu o pedido de consignação por conta e risco do autor, sem
purgação da mora, indeferiu o pedido subsidiário e indeferiu o pedido
de antecipação de tutela consistente na proibição da ré de restringir
seu nome e de buscar o crédito em juízo.
O
agravante,
inconformado,
questiona
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
3
legalidade dos juros cobrados no empréstimo pessoal, visto que a
taxa estipulada pela agravada é de 987,22% a.a., enquanto a taxa
média divulgada pelo BACEN era de 58,20% ao ano à época da
contratação.
Afirma que não está se esquivando de pagar o
empréstimo, mas gostaria de pagar um valor justo. Por tais motivos,
requer a concessão da tutela para que possa depositar o valor da
parcela que entende correto, de acordo com os cálculos apresentados
na inicial ou, caso assim não se entenda, o depósito do valor total da
parcela acordada nos autos.
Requer, por fim, seja a demandada impedida
de constituir o agravante em mora e, como consequência, seja a
agravada impedida de restringir seu nome ou de cobrar o crédito.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo
e, no mais, o provimento do agravo com o deferimento da tutela de
urgência.
O recurso é tempestivo.
O agravante é beneficiário da gratuidade da
justiça (fl. 177).
Contraminuta a fls. 250/267.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Confere-se na instrução do agravo, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
4
agravante, pelo contrato firmado, renegociou dívida anterior (contrato
no 021560015061, no valor de R$4.218,49, a ser pago em 8
prestações de valores não identificados) e recebeu da agravada a
quantia de R$622,02, comprometendo-se a pagar, pelo empréstimo
total no valor de R$4.910,05, 12 parcelas mensais e consecutivas de
R$1.143,25, ou seja, concordou com o pagamento de juros mensais
de 22% a.m. e anuais de 987,22%, CET de 22,28% a.m. e anuais de
1017,88%.
Os dados trazidos e acima lançados, anotado o
respeito ao entendimento do douto juízo “a quo”, devem ser
considerados como suficientes e plausíveis para a concessão de
liminar de tutela de urgência, como disposto no artigo 300 do CPC (“A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”).
Ora, o negócio firmado, empréstimo pessoal e
não consignado, possui parcelas mensais que correspondem à
margem razoável do valor líquido recebido pelo autor (fl. 135/137),
que compromete boa parte de sua aposentadoria com empréstimos
consignados e sob a rubrica RMC.
E assim, de volta ao ponto, tratando-se de
empréstimo pessoal realizado por instituições financeiras não
credenciadas, ainda que não sujeito àquela limitação prevista para
empréstimo consignado, mesmo assim, as abusividades devem ser
combatidas pelo Poder Judiciário, por se configurar ameaça grave à
subsistência do beneficiário.
Vejamos. Como acima destacado no quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
5
resumo do empréstimo (fl. 233), ele foi firmado com taxa mensal de
juros de 22,00%, sendo a anual de 987,22%.
Os parâmetros das referidas rubricas, que se
apura na conferência do que vigente e praticado no mercado
financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso dos autos,
permite concluir que os juros previstos malferem demasiadamente as
taxas médias que o mercado praticava à época do negócio jurídico.
Com efeito, em 08/07/2019 (data da assinatura
do contrato), a taxa média de mercado para empréstimo pessoal era
de 7,671875% a.m., sendo a anual de 189,290625%? (fonte:
http://www.bcb.gov.br).
Assim anotado, fica evidente a abusividade no
contrato firmado pelo agravante. Afinal, de curial compreensão, as
taxas que lhe foram cobradas são quase o triplo da média das taxas
aplicadas à época da contratação.
Deve-se esclarecer que o Banco Central
calcula a taxa média de mercado praticada através da média das
taxas de juros aplicadas em várias instituições financeiras, que podem
apresentar grande variação sem qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do
Banco Central acerca desta média praticada para as várias operações
financeiras em cada modalidade: “Essas taxas representam o custo
efetivo médio das operações de crédito para os clientes, composto
pelas taxas de juros efetivamente praticadas pelas instituições
financeiras em suas operações de crédito, acrescida dos encargos
fiscais e operacionais incidentes sobre as operações. (...) Em uma
mesma modalidade, as taxas de juros podem diferir entre clientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
6
uma mesma instituição financeira. Taxas de juros variam de acordo
com fatores diversos, tais como o valor e a qualidade das garantias
apresentadas na operação, a proporção do pagamento de entrada da
operação, o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo
da operação, entre outros.” (extraído do site do Banco Central no
endereço http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/txjuros/1).
Entrementes, mesmo com a observação de tal
flutuação nas taxas de juros, por evidente, elas têm limites, e, em vista
dos índices adotados no instrumento contratual firmado pelo autor,
sem dúvida, configurado está que ficou submetido a percentuais
realmente excessivos, corroborando o entendimento jurisprudencial
dominante neste E. Tribunal.
Conforme voto da lavra do Exmo. Des. Roberto
Mac Cracken, deste E. Tribunal:
“Preliminar
Cerceamento de defesa

Alegação de nulidade da r. sentença por falta de provas A matéria
discutida
em
Juízo
depende
de
interpretação
contratual
-
Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
existentes nos autos
Presença dos elementos necessários ao
julgamento antecipado da lide
Faculdade do Julgador de assim
proceder
Preliminar afastada. Revisional
Cédula de crédito
bancário - Capitalização dos juros. Periodicidade mensal -
Admissibilidade. Lei no 10.931/2004 - A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ -
Recursos Repetitivos REsp 973.827 e Súmula 541 STJ) Hipótese,
ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
7
expressamente pactuada na cláusula 13 de fls. 159 do contrato
Aplicação, 'in casu' da Súmula 539 do STJ. Juros contratuais - A
abusividade dos juros só se reconhece quando há discrepância
substancial entre a taxa praticada e o dobro ou o triplo da média
de mercado para operações simulares, apurada pelo Banco
Central do Brasil
recurso não provido. Honorários recursais

Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC), com observação à Gratuidade
da Justiça, da qual o apelante é beneficiário. Recurso não provido, na
parte conhecida.” (Apelação Cível no 1038553-17.2015.8.26.0506, 22a
Câmara de Direito privado, j. 04/05/2017).
Ainda, reproduzindo trecho de acórdão deste E.
Tribunal, que faz menção ao entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“E tendo em conta julgamento do REsp n.
1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08),
sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da limitação
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, restou
decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.” E, se a
taxa contratada foi de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano (fls. 113 e
114), e a média para o período de contratação era de 11,095% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
8
mês e 465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao mês e 571,95%
ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve abusividade por
parte da instituição financeira, porque a taxa exigida equivale
quase que ao dobro da média apontada para as datas das
contratações. E, caracterizada a abusividade, não resta outra
solução senão a limitação da taxa à média do mercado, devendo
ser feito o recálculo das prestações ainda em aberto e devolução,
de forma, simples, ou compensação, dos valores a maior
efetivamente pagos pela autora, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação.” (Apelação Cível no
1000888-56.2016.8.26.0271, Des. Relatora Lígia Araújo Bisogni, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2017).
Portanto, a liminar de tutela antecipada se faz
necessária, para adequar de forma imediata a taxa de juros pela
média praticada pelo mercado, com recálculo de todo o
financiamento, com abatimento do excesso das prestações já
vencidas e pagas nas prestações vincendas.
E, como via de consequência, de rigor a
autorização para a consignação do valor das prestações, calculado
sob esses critérios.
Também, de rigor o entendimento de que o
autor, tendo em vista os abusos cometidos para o período de
normalidade, não pode ser considerado em mora. E, por via de
consequência, não há motivo para a restrição cadastral de seu nome.
Contudo, não há como se deferir o pedido de
impedimento à cobrança dos valores que a instituição entender
devidos, sob pena de vedação de acesso ao judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008222-25.2020.8.26.0000 -Voto no 17.870
9
Se a ré terá êxito, ou não, é matéria de mérito.
Só a ela cabe sopesar a conveniência de assim proceder, enquanto
pendente ação que controverte boa parte da dívida.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator